Tribunal: TJDFT
Processo: 0723895-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE UM DOS RÉUS SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação para a conduta tipificada no art. 28, da Lei 11.343/06, quando resta devidamente comprovada nos autos a prática do tráfico de drogas.
2. A natureza (cocaína) e a quantidade (206g) da substância traficada são aptas a desabonar a circunstância especial prevista no art. 42, da Lei 11.343/06.
3. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/06, em relação a um dos réus, se este é reincidente.
4. Sendo um dos réus primário, de bons antecedentes e não havendo prova de que pertença à organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, cabível a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/06.
5. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso do primeiro apelante. Negou-se provimento ao recurso do segundo.